Tribunal: TJSP
Processo: 1054632-38.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1054632-38.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA
DO CARMO MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação alteraram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1054632-38.2016.8.26.0053 - Voto no 17225
2
VOTO No 17225
Apelação/Reexame Necessário: 1054632-38.2016.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Maria do Carmo Macedo
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do
Mérito do RE 870.947/SE, Tema 810. Decisão que deve prevalecer
porque proferida pelo Pretório Excelso. Correção monetária que
deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos
débitos fazendários. Acórdão parcialmente alterado em sede de
juízo de retratação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 89/97, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso autárquico e deu parcial provimento ao
reexame necessário, mantendo a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente,
determinando, de ofício, que os consectários legais da condenação sejam estabelecidos
em liquidação, observado, ainda o decidido no RE 870.947/SE, acrescenta-se que, face ao
manejo de Recurso Extraordinário pela autarquia (fls. 118/125), os autos retornaram para
eventual retratação face ao decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, Tema
810, nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil (fls. 135/136).
Relatados.
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada procedente
para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do
auxílio-doença anteriormente concedido (08/03/2016). Com relação às prestações em
atraso, determinou-se a aplicação da Lei no 11.960/2009 aos juros de mora e da Lei no
8.213/91 e suas alterações posteriores à correção monetária, devendo os respectivos
índices serem fixados em sede executiva, observado o decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE, afetado ao Tema 810 da repercussão geral.
Foi então interposto Recurso Extraordinário pela autarquia
requerendo a manutenção da TR na atualização monetária dos atrasados, pois a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1054632-38.2016.8.26.0053 - Voto no 17225
3
proferida pelo STF no RE 870.947/SE não havia transitado em julgado (fls. 118/125).
Como já relatado, retornam os autos à Turma Julgadora para
pronunciamento nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil, em razão do
recurso interposto (fls. 135/136).
Pois bem.
Há que se ressaltar que sem razão a autarquia com relação à
aplicação da TR, haja vista o decidido nos autos do RE 870.947/SE, julgado sob o rito da
repercussão geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Naquela oportunidade, o Supremo decidiu que a Taxa
Referencial não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, determinando, na esteira do decidido anteriormente no julgamento das
ADIs 4.357 e 4.425, a sua substituição pelo IPCA-E mesmo no período anterior à
expedição do precatório.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida a
prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária devem
incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do referido
julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux, colhem-
se ainda os seguintes esclarecimentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1054632-38.2016.8.26.0053 - Voto no 17225
4
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto
pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide.
Em decisão proferida no dia 3 de outubro de 2019, o
Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e por
alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de
modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu efeitos ex tunc, o que equivale a
dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou
seja, o dia 30 de junho de 20091.
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar o
Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção monetária,
nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o
INPC; contudo, tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo
STF no Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo
Pretório Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser
feita pelo IPCA-E.
Destaque-se
que
o
Supremo,
em
recente
decisão
monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após o julgamento definitivo
do Tema no 810, reafirmou o entendimento de que o índice a ser aplicado nas ações
acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC, divergindo, portanto, do posicionamento do
STJ:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
1 Como se vê, restou vencido o Ministro Fux no tocante à modulação dos efeitos da decisão, tendo o Plenário decidido, por maioria,
que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e não apenas desde
25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1054632-38.2016.8.26.0053 - Voto no 17225
5
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro MARCO
AURÉLIO - Relator (RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
julgado em 06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Posto isso, em sede de juízo de retratação, FICA
PARCIALMENTE ALTERADO o entendimento do V. Acórdão de fls. 89/97 para determinar
a incidência do IPCA-E como índice de atualização monetária do débito desde a entrada
em vigor da Lei no 11.960/2009, ficando, no mais, mantido integralmente o quanto
decidido.
Nuncio Theophilo Neto
Relator